Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-52.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-52.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

EMBARGADO: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

EMBARGADO: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao Recurso.

A embargante aduz que o aresto é
extra petita
,
uma vez que inexiste qualquer pedido para que fossem retirados do cálculo do saldo devedor os valores alusivos às despesas mencionada no acórdão, ou que deveria ser considerado como débito do contrato a quantia apontada pelo apelante de R$ 18.576,08
, e por isso seria necessário aclará-lo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

EMBARGADO: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelação foi parcialmente provida
para determinar que sejam retirados do cálculo do saldo devedor os valores alusivos às despesas com a transferência do veículo (emplacamento, vistoria e despachante), o montante referente ao IPVA do exercício de 2015, as custas e despesas processuais da Ação de Busca e Apreensão, e considerado como débito do contrato de financiamento a quantia apontada pelo apelante (R$ 18.576,08).

Todas essas questões foram arguidas nas razões recursais. Portanto, não se trata de acórdão
extra petita
.

Assim, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020